Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718249-85.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE VIDA S/A APELADO: MICHELLE ALMEIDA DOS SANTOS, ANGELA MARIA RESENDE RODRIGUES, M. R. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE ALMEIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Antes do julgamento da Apelação, as partes submeteram à homologação o acordo de fls. 1/3 ID 27039837. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator